Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o prosseguimento da execução até a decisão sobre a tese de ilegitimidade ativa da recorrente para o cumprimento individual de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido por ALESSANDRA. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. A controvérsia reside na arguição de ilegitimidade ativa da autora, em razão da abrangência subjetiva da sentença coletiva. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. A recorrente sustenta que “o juiz a quo rejeitou a alegada ilegitimidade suscitada pelo devedor, bem como condicionou a expedição das requisições de pequeno valor sob o teto de 10 (dez) salários-mínimos à preclusão da decisão”. Acrescentou que a decisão vergastada “não observou ele que a tese tratada pelo agravado está acobertada pelo manto da preclusão PRO JUDICATO (art. 505 do CPC), vez que a decisão de ID 184549448 daqueles autos, que rejeitou a suposta ilegitimidade ativa do exequente, não podendo mais haver nova decisão sobre as questões já decididas”. Lado outro, “não cabe falar na suspensão do processo pelo IRDR 21, pois se trata de matéria já decidida por este juízo e devolvida integralmente ao conhecimento do Tribunal de Justiça, no bojo do AGI 0709279- 60.2024.8.07.0000, que versa sobre a mesma matéria, competindo única e exclusivamente ao respectivo relator a atribuição de decidir acerca do sobrestamento ou não do recurso” e acrescentou que o efeito suspensivo foi indeferido pela eminente Relatora, Desembargadora Fátima Rafael. Por sua vez, o exequente era ocupante do cargo de “Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo “para determinar ao juízo a quo que independentemente do julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 ou do trânsito em julgado do AGI 0709279- 60.2024.8.07.0000 dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. Preparo regular (ID 57599670). É o relatório. Decido. Autos recebidos em razão da redistribuição, em face ao afastamento temporário da Relatora originária das funções judicantes. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com relação ao valor pleiteado pela autora, cujo pedido foi rejeitado, mas posteriormente apresentou a peça de ID 180323029, alegando a ilegitimidade ativa em razão da autora ser representada por outro sindicato. A autora se manifestou sobre a referida peça (ID 181956351). Alegou a autora que ocorreu a preclusão consumativa para o réu se manifestar sobre eventual ilegitimidade. Apesar de não se aplicar ao caso o artigo 525, mas sim o 535 do Código de Processo Civil, verifica-se que efetivamente a legitimidade é matéria a ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença, que nem mesmo foi apresentada pelo réu. No entanto, foi destacado na decisão de ID 180488684, que se trata de questão de ordem pública, por isso, a questão seria examinada. Assim, rejeito a alegação de preclusão consumativa. Sustenta o réu que a autora é parte ilegítima porque representada pelo SINDAFIS e não pelo SINDIRETA. A autora, por seu turno, afirmou que a questão foi examinada na fase de conhecimento, demonstrando uma confusão entre a sua legitimidade e a do SINDIRETA, autor da ação coletiva. Na fase de conhecimento decidiu-se sobre a legitimidade do sindicado e não da autora (ID 146012682), portanto, sem razão a autora sem seu argumento. O documento de ID 146012679 demonstra que a autora é filiada ao SINDIRETA e não houve impugnação do réu quanto ao vínculo estatutário com ele por ocasião da ação de conhecimento; portanto, tem-se o que foram atendidos os requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa. A autora renunciou ao crédito que exceda 10 (dez) salários-mínimos para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 182160696), tornando prescindível qualquer discussão sobre os valores.” Os embargos declaratórios opostos em face a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 184549448, sob a alegação de que há omissão, quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida e que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 186315008), tendo ele se manifestado (ID 186921051). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores há omissão na decisão, quanto ao fato de que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida e que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais. E requerem o prosseguimento definitivo da execução até a satisfação da dívida ou quanto à parcela incontroversa. Todavia, inexiste omissão, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados, inclusive, já foi deferido o pedido de prosseguimento do cumprimento em relação à parcela incontroversa, conforme decisão de ID 178690261. No entanto, tendo em vista que a decisão embargada apreciou alegação de ilegitimidade ativa, que pode extinguir o presente cumprimento, se houver recurso por parte do réu e eventual provimento desse, tem-se que aguardar a preclusão da referida decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Transcorrido o prazo sem manifestação, o feito deverá prosseguir nos termos da decisão de ID 184549448 e 178690261, quanto ao valor incontroverso. Após aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0729713- 07.2023.8.07.0000. O réu informou que foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 07237857520238070000 que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 – com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobra a matéria, e requereu a suspensão do feito (ID 187209920). Concedo aos autores o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação.” O juízo de origem retificou o decisum consoante as razões a seguir: “O réu interpôs agravo de instrumento de no 0709279-60.2024.8.07.0000, em face da decisão de ID 184549448, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e requereu juízo de retratação (ID 189417778). Não trouxe, contudo, argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado, limitando-se a argumentar que o título executivo não beneficia ocupante do cargo de fiscal de atividades urbanas, pois, a ação coletiva foi ajuizada pelo SINDIRETA, porém, a autora é representada Sindicato dos Auditores de atividades urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS, o qual não figurou no polo ativo da ação coletiva no 32.159/2017 e não pode se valer de coisa julgada obtida por outro sindicado, com violação do princípio da unicidade sindical. Contudo, há comprovação dos autos de que a autora é filiada ao SINDIRETA e não houve impugnação do réu quanto ao vínculo estatutário com ele por ocasião da ação de conhecimento; portanto, tem-se o que foram atendidos os requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos. Em análise dos autos, observa-se que houve um equívoco na decisão de ID 189061180, posto que, considerando que há discussão quanto a legitimidade ativa não há possibilidade de expedição de requisições de pagamento quanto ao valor incontroverso. Assim, revogo o 10o parágrafo da decisão de ID 189061180. Sem prejuízo do prazo reservado à autora, concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para informar se foi concedido efeito suspensivo ao agravo interposto.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, salienta-se que a questão da ilegitimidade ativa trata-se de matéria de ordem pública, cuja apreciação somente poderia ser afastada em caso de preclusão consumativa. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade somente foi rechaçada pelo decisum agravado e em face da qual foi interposto o agravo de instrumento sob o número 0709279-60.2024.8.07.0000. Verifica-se que aquele recurso foi distribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, que deixou de atribuir efeito suspensivo ao recurso porque o Juiz a quo condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, ou seja, somente haverá pagamento do crédito da agravante após precluir a decisão sobre a legitimidade ativa. Diante disso, evidenciado que não houve preclusão consumativa acerca do tema, porque a questão encontra-se pendente de julgamento. Lado outro, no dia 13/12/2023, este Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no julgamento do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme item “4” da ementa, determinou-se a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. Ocorre que é justamente essa a questão o objeto de debate naquele tema. A discussão trava-se justamente em saber se há legitimidade ativa de servidores filiados a outros sindicatos para o cumprimento individual de sentença. Nestes sentido, trecho do voto do eminente Relator do IRDR: “(...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical.” Enfim, não há distinção entre a matéria em debate no presente feito e aquela decidida no decisum vergastado. De mais a mais, a legitimidade da recorrente será apreciada no agravo no 0709279-60.2024.8.07.0000, de forma que o prosseguimento do feito deve ser obstado consoante estabelecido pelo juízo de origem, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, representada pelo pagamento de dívida que, posteriormente, possa ter reconhecida a ilegitimidade de seu credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46